Tribunal: CARF
Processo: 13972.000662/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13972.000662/2008-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.884 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
MARLI DE DEUS PINTO KOWAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência.
PROCESSO JUDICIAL DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
CONTRA
O
INSS.
JUROS
DE
MORA
RELACIONADOS
AOS
PAGAMENTOS DOS DIREITOS E VANTAGENS DECORRENTES DA
REVISÃO DO BENEFÍCIO DE NATUREZA ALIMENTAR. PARCELA
INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais pelo atraso no
pagamento de verbas de revisão de benefício previdenciário reconhecidas em
decisão judicial, por se assemelhar tais rendimentos, pela natureza alimentar, a
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Tema 808 da
Repercussão Geral do STF. Tema Repetitivo 470 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para determinar seja o imposto de renda calculado
utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência, observando a
renda auferida mês a mês, conforme as competências compreendidas na ação judicial, bem como
para decotar do lançamento a parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados as
diferenças de vencimentos mensais não pagos pelo INSS reconhecidos em decisão judicial.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13972.000662/2008-08
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.884 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13972.000662/2008-08

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Por meio do Notificação de Lançamento de fls. 06/09, exige-se do contribuinte o crédito
tributário de R$ 16.045,24, sendo: R$ 8.314,03 de imposto de renda pessoa física
suplementar, R$ 6.235,52 de multa de ofício de 75% e R$ 1.495,69 de juros de mora
sobre o imposto suplementar, calculados até 28/11/2008.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal refere-se à
constatação em DIRF/2006 de omissão de rendimentos tributáveis no valor total de R$
41.292,11, recebidos da Caixa Econômica Federal (CEF). Foi compensado o Imposto de
Renda Retido na Fonte sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 1.238,76.
Devidamente cientificada do lançamento, a contribuinte, por meio de seu representante
legal, apresentou a impugnação (fls. 03/05), na qual cita jurisprudência e alega, em
síntese, que:
- os rendimentos referem-se ao reajuste de 28,86%, que lhe foram pagos por força de
sentença judicial e depositados na CEF;
- o lançamento deve ser com base no regime de competência (mês a mês);
- insurge-se contra os juros moratórios.
Por fim, requer a revisão do lançamento.
É o relatório.
A decisão de piso julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário apurado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
AÇÃO TRABALHISTA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos referentes a anos anteriores devem ser oferecidos à tributação no mês
do seu recebimento com incidência sobre a totalidade dos rendimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/12/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 16/01/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os juros de mora aplicados são improcedentes,
b) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês
a mês, e não sobre o montante global
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.884 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13972.000662/2008-08

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica de R$ 41.292,11 e inclusão do IRRF s/Omissão de R$ 1.238,76.
A decisão de piso julgou a impugnação improcedente nos seguintes termos:
Os rendimentos auferidos por pessoa física, como regra geral, são tributáveis apenas no
momento em que o contribuinte adquire a disponibilidade efetiva da renda. Vale dizer, a
tributação da pessoa física se dá pelo regime de caixa, e não pelo de competência. O
imposto só atinge o rendimento quando os valores já se encontram à disposição do
contribuinte. É o que se pode extrair do disposto nos arts. 37, 38 e 39 do Regulamento
do Imposto Renda - RIR/1999 - Decreto n.o 3.000, de 26/03/1999:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados, bem como a renda presumida, no caso de
sinais exteriores de riqueza (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, I e II, Lei no 7.713/88, art.
3o, § 1o e Lei no 8.021/90, art 6o, §1o ).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844/43, art. 66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3 o, § 4o).
Art. 39. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos, considerado
como tal a entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante depósito em
instituição financeira em favor do beneficiário.
Adicionalmente, quanto à tributação de rendimentos recebidos acumuladamente,
cabe observar às disposições dos arts. 56 e 640, do RIR/1999, in verbis:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei noo 8.134, de 1990, art. 3o).
Assim, os rendimentos referentes a anos anteriores devem ser oferecidos à
tributação no mês do seu recebimento com incidência sobre a totalidade dos
rendimentos, inclusive juros e atualização monetária.
No que concerne às jurisprudências invocadas há que ser esclarecido que as decisões
administrativas e judiciais, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem
normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidos
genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a questão em análise e
vinculam as partes envolvidas naqueles litígios, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação.
Quanto às doutrinas e pareceres transcritos, cumpre esclarecer que mesmo a mais
respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não pode ser oposta
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.884 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13972.000662/2008-08

ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário
brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
No que tange à aplicação dos juros de mora calculados pela fiscalização foram lançados
com base no art. 61, § 3o da Lei no 9.430/96, in verbis:
Art.61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Lei no 9.716, de 1998).(grifei)
“Art. 5o
§3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia-SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês do pagamento.”
Corroborando com esse disposto legal, a Lei n.o 9.065/1995 em seu art. 13, definiu que
os juros de mora “serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente”,
referindo-se aos juros de mora, a partir de 1o de abril de 1995 e em relação aos tributos e
contribuições sociais administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorreram a partir de 1o de janeiro de 1995.
Observa-se, desse modo, que a cobrança da de juros de mora pauta-se pelo estrito
cumprimento do princípio da legalidade, característico da atividade fiscal, não havendo
previsão legal para que o fisco possa dispensá-las em função do pagamento do principal.
(...)
Contudo, o fato gerador lançado foi antes da decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal (STF) no RE n.o 614.406 (transitado em julgado em 09/12/2014), deste modo
deve ser aplicada a tese do STF de observância obrigatória por parte deste Egrégio Conselho,
que reza: “O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar
o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a mês, e
não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.”
Fato é que o imposto de renda incidente sobre verbas pagas em atraso e
acumuladamente, em virtude de condenação judicial de fonte pagadora, deve observar as tabelas
e alíquotas vigentes à época em que essas verbas deveriam ter sido pagas (regime de
competência), vedando-se a utilização do montante global como parâmetro (regime de caixa).
Isso é diverso da tese firmada pela DRJ.
Ora, os rendimentos recebidos acumuladamente sujeitam-se à tributação pelo
regime de competência, conforme entendimento exarado na decisão definitiva de mérito do
Supremo Tribunal Federal (STF) no RE n.o 614.406, que concluiu pela inconstitucionalidade
parcial sem redução de texto (orientando para aplicação do regime de competência) do art. 12 da
Lei 7.713, de 1988, em julgamento de recurso representativo de controvérsia, submetido à
sistemática da Repercussão Geral (Tema 368) prevista no art. 543-B do Código de Processo
Civil de 1973.
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.884 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13972.000662/2008-08

Vale dizer, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
calculado observando o critério quantitativo da norma de incidência do imposto de renda, de
forma a respeitar a base de cálculo e a alíquota da respectiva competência, isto é, deve utilizar as
tabelas e alíquotas do imposto sobre a renda vigentes a cada mês de referência (regime de
competência), vez que tributar de uma única vez no mês do recebimento mediante a aplicação da
tabela mensal (regime de caixa) torna a exação muito superior àquela que seria devida caso o
rendimento fosse pago no tempo devido.
Sendo assim, com razão o recorrente neste questão, devendo-se recalcular o
imposto de renda pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto
vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida mês a mês, considerando-se as
tabelas e alíquotas da época própria a que se refira o rendimento auferido.
Quanto à discussão dos valores recebidos a título de juros de mora sobre os
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial movida em
desfavor do INSS.
A defesa alega que os juros de mora cálculos sobre a parcela que se refere aos
juros de mora legais vinculados as diferenças de vencimentos mensais não pagos ao longo do
tempo pelo INSS, índice de 28,86%, reconhecidos em decisão judicial não são tributáveis.
Em decisão final do Tema n.o 808, RE 855.091 (“Incidência de imposto de renda
sobre juros de mora recebidos por pessoa física”), de Repercussão Geral do STF, foi firmada a
Tese segundo a qual: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Ademais, em sede de Recurso Repetitivo, o STJ, no Tema Repetitivo 470, REsp
1.227.133, debatendo a tributação pelo Imposto de Renda dos juros de mora recebidos como
consectários de sentença condenatória em reclamatória trabalhista, igualmente firmou a Tese
segundo a qual: “Não incide Imposto de Renda sobre os juros moratórios legais vinculados a
verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.”
Na ocasião do julgamento do STF a Excelsa Corte fez uma distinção entre as
possíveis naturezas dos juros de mora. Explanou o STF que os juros de mora quando têm a
natureza de indenização pelos danos emergentes, vale dizer, quando se destinam a compensar
aquilo que efetivamente se perdeu, não se amoldam ao conteúdo da materialidade do imposto
sobre a renda prevista no art. 153, inciso III, da Constituição Federal. Todavia, quando tivessem
natureza de lucros cessantes, e desde que caracterizado o acréscimo patrimonial (materialidade
necessária para a incidência tributária), poderiam, em tese, sofrer a incidência tributária, no
entanto, não é a hipótese dos juros de mora sobre as verbas recebidas na Justiça em revisão de
benefício previdenciário que tem natureza alimentar a exemplo dos salários de empregados.
Entendeu o STF que os juros de mora pagos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função têm por finalidade a recomposição das
efetivas perdas (danos emergentes), de modo que não pode ser tributado pelo IRPF e essas
verbas têm natureza alimentar a exemplo das verbas decorrentes de revisão de benefício
previdenciário.
Portanto, o STF reconheceu o caráter indenizatório dos juros de mora e a sua
natureza jurídica autônoma.
De certo modo, o STF deixou espaço para a tributação de verba de caráter
indenizatório com viés de lucros cessantes, mas, não, dos valores auferidos como danos
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.884 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13972.000662/2008-08

emergentes, que apenas recompõem o patrimônio desfalcado, sem acrescê-lo, entendendo que
essa é a hipótese dos juros de mora sobre verbas decorrente de reclamatória trabalhista e a verba
decorrente de revisão de benefício previdenciário, com cunho alimentar, deve seguir igual sorte.
Compreendeu o STF que a demora no adimplemento da remuneração devida ao empregado (e
aqui, de igual modo, ao detentor de benefício previdenciário com viés alimentar) gera danos
emergentes, considerando que seria com o rendimento do seu salário (ou do benefício, no caso
previdenciário) que ele organizaria as próprias finanças e não os recebendo estaria sujeito a todo
tipo de intempere se submetendo, por exemplo, a captação do mercado pagando juros ao
tomador.
Logo, por se tratar de danos emergentes, os juros de mora para a espécie em
discussão não podem ser submetidos à tributação do imposto sobre a renda, razão pela qual a
Excelsa Corte considerou como não recepcionada pela Constituição Federal a parte do parágrafo
único do art. 16 da Lei n.o 4.506, de 1964, e deu ao § 1o do art. 3o da Lei n.o 7.713, de 1988, e ao
art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à Constituição da República, excluindo
do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do IRPF sobre os juros de mora legais
vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial e, por igual lógica, uso o
mesmo racional para a verba de revisão de benefício previdenciário.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo para decotar do lançamento a
parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados as diferenças de vencimentos mensais
não pagos pelo INSS reconhecidos em decisão judicia.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento, para determinar seja o imposto de renda calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida mês a mês,
conforme as competências compreendidas na ação judicial, bem como para decotar do
lançamento a parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados as diferenças de
vencimentos mensais não pagos pelo INSS reconhecidos em decisão judicial.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 44
DF CARF MF
Original